Tribunal: TJMT
Processo: 0004624-02.2017.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004624-02.2017.8.11.0039
RECORRENTE(s): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA(s): APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, para certificar acerca da tempestividade e contrarrazões ao Recurso Especial de ID 42925475.
Cumpra-se
Cuiabá 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x